Tribunal: TJDFT
Processo: 0751514-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0751514-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEMIER MARCELO RODRIGUES, WAGLENE ARAUJO ARRUDA RODRIGUES AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo NEMIER MARCELO RODRIGUES e WAGLENE ARAUJO ARRUDA RODRIGUES contra a decisão de ID 153514988 proferido pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0014293-94.2014.8.07.0007 ajuizada por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS. Indeferida a tutela de urgência por este Relator nos seguintes termos: [...] Embora aleguem os Agravantes que estão presentes robustas provas a sanar qualquer dúvida de que se trate de bem de família, os principais documentos apresentados a esclarecer tal situação nada demonstram. A Certidão Negativa de Propriedade foi aparentemente solicitada unicamente a dois cartórios de registros de imóveis, mas emitida unicamente a do 4a Cartório de Registro de Imóveis (IDs 176110976 e 176110977) que atesta unicamente serem os Agravantes proprietários do imóvel objeto da penhora. Dos requerimentos de certidão positiva/negativa de propriedade constam unicamente o protocolo a aguardar o pagamento para emissão (ID 175735631), não apresentada nos autos qualquer certidão negativa a comprovar a inexistência de outros imóveis de propriedade dos executados. Das Declarações de Imposto de Renda dos Agravantes (IDs. 179675481, 179675482, 179675492 e 179675493), consta unicamente declarados como bens as cotas de participação das sociedades empresariais, nem mesmo o imóvel, o qual se pretende seja reconhecido como bem de família, encontra-se declarado. Conforme previsão do artigo 5a da Lei no 8.009/1990 considera-se bem de família um único imóvel, confira-se: Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. Para que seja reconhecido o imóvel como bem de família, e declarada sua intangibilidade, consoante se extrai do dispositivo supra, cabe ao devedor trazer aos autos prova bastante de que se trata do único bem imóvel, tal como certidões negativas dos cartórios de registro de imóveis. Ainda, conforme Súmula 486 do STJ, ainda que locado a terceiros, se o imóvel for o bem residencial único e a sua locação é revertida para a subsistência ou moradia da família, este é impenhorável. Ao menos em cognição sumária, não é possível concluir pela impenhorabilidade do imóvel, eis que a documentação não esclarece que de fato o bem é parte única do patrimônio ou a única fonte de renda a garantir a subsistência familiar. Neste sentido, confira-se julgados desta Eg. Corte: [...] Quanto ao requerimento de reavaliação do imóvel, nos termos do art. 873 do CPC, somente é admitida nova avaliação caso demonstrada a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador ou verificada a majoração ou diminuição do valor do bem ou houver dúvida do Juízo quanto ao valor atribuído ao bem. Não apresentada pelo Agravante qualquer prova da invalidade da avaliação realizada pelo Oficial de Justiça Avaliador, de modo que não é possível a reavaliação, nesse sentido, confira-se julgado deste Eg. Tribunal: [...] Ainda, inexistindo demonstração da valorização do bem, inexiste necessidade de determinar nova avaliação. Nesse sentido, confira-se: [...] Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso e de concessão da antecipação da tutela recursal. [...] Apresentado requerimento de reconsideração para concessão da tutela requerida, com idêntica argumentação, baseado na apresentação de certidões negativas dos cartórios de imóveis do DF para demonstrar a inexistência de outro imóvel de propriedade dos Agravantes. De início, cumpre registrar o não cabimento de pedido de reconsideração contra decisão monocrática de Relator diante da inexistência de previsão legal. Assim, eventual impugnação deve ser apresentada por meio do instrumento processual adequado, previsto no rol do art. 994 do Código de Processo Civil – CPC. Nesse sentido, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO EM DECISÃO UNIPESSOAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PREPARO RECOLHIDO. PRECLUSÃO. II - PRELIMINARES. RÉU. CITAÇÃO POR EDITAL. DEFESA PROMOVIDA PELA CURADORIA DE AUSENTES. EMBARGOS POR NEGATIVA GERAL. COMPARECIMENTO AOS AUTOS DA PARTE DEMANDADA SOMENTE EM FASE DE RECURSO. EFEITOS DA REVELIA NÃO AFASTADOS. FEITO SENTENCIADO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ENCERRADA. SUPERAÇÃO DO TEMPO ÚTIL DO PROCESSO PARA ALEGAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICA. RAZÕES RECURSAIS. INDEVIDA INOVAÇÃO E JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. ESTADO DE FATO INCONTROVERSO GERADO PELO NÃO COMPARECIMENTO DO RÉU AO PROCESSO, EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA OFERECER DEFESA. INADMISSIBILIDADE DE SEREM DISCUTIDAS PELO ÓRGÃO COLEGIADO DE REVISÃO QUESTÕES FÁTICAS NÃO LEVADAS A CONHECIMENTO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DOCUMENTO NOVO. HIPÓTESES DO ARTIGO 435 DO CPC NÃO VERIFICADA. INJUSTIFICADA APRESENTAÇÃO TARDIA. NÃO CONHECIMENTO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA PARTE APELANTE. ELEMENTOS NÃO EVIDENCIADOS. ATUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pedido de reconsideração. Indeferimento dos benefícios da justiça gratuita por decisão unipessoal. Inexiste previsão de reconsideração como espécie recursal no Código de Processo Civil, tratando-se de simples requerimento dirigido ao órgão julgador com a finalidade de provocar a reapreciação da questão decidida, não interrompendo, tampouco suspendendo o prazo recursal. Eventual impugnação da decisão unipessoal do Relator que indefere o pedido de gratuidade de justiça deve ser apresentada por meio do instrumento processual cabível e adequado, o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC. [...] (Acórdão 1644207, 07037828320208070007, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (destaque nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEDUZIDO DEPOIS DA PRECLUSÃO E DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Pedido de reconsideração não se qualifica como recurso e, por via de consequência, não pode ser conhecido como agravo interno. II. Pedido de reconsideração não tem o condão de desconstituir a preclusão da decisão que negou seguimento à apelação e o trânsito em julgado da sentença. III. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1422138, 00321458620138070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (destaque nosso) Diante desse panorama, eventual impugnação ao citado pronunciamento judicial deve ser apresentada por meio do instrumento processual adequado, previsto no rol do art. 994 do Código de Processo Civil – CPC. Assim, nada a prover sobre requerimento de reconsideração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 08 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator